Tribunal: TJSP
Processo: 1072664-42.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1072664-42.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAYU
BRASIL INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA., é apelado IPE –
ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Homologaram a desistência do recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072664-42.2019.8.26.0100 -Voto no 46471 morf
2
Apelação Cível n.o 1072664-42.2019.8.26.0100
Apelante: Payu Brasil Intermediação de Negócios Ltda.
Apelada: Ipe – Administradora de Bens Próprios Ltda.
Comarca: São Paulo (1a Vara Cível)
Juiz(a):
Denise Cavalcante Fortes Martins
VOTO N.o 46.471
Apelação – Acordo – Homologação.
Diante da celebração de acordo entre as partes, de
homologar-se.
Acordo homologado, prejudicada a apelação.
Vistos.
Após a r. Sentença e a interposição de
apelação, veio petição conjunta das partes requerendo a homologação do
acordo celebrado.
É o relatório.
Diante da celebração de acordo entre as partes,
de homologar-se.
Por conseguinte, homologo o acordo e julgo
prejudicada a apelação.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica